Tribunal: TJDFT
Processo: 0006943-33.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006943-33.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADELCY OLIVEIRA DE CASTRO, AGENOR DOS SANTOS ROMAO, ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO NETO, ANTONIO CARLOS DIAS ALMEIDA, ANTONIO DOS SANTOS, ANTONIO RANGEL BASTOS, ARABELA DA CUNHA MELO, CANDIDO JOSE DE OLIVEIRA, CUSTODIO JOANES DE OLIVEIRA, DALVA FARIAS MARTINS, DARIO DARINO DE SOUZA, EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO, ELCENI DE SOUSA LOPES, GENIVALDO DA SILVA BARBOSA, GERALDO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA, GLAUCIA MACIEL GOIS, JACY ALVES DE BARROS, JADSON JANUARIO DE ALMEIDA, JOAO BARBOSA DE SOUZA FILHO, JOSE ORIDES DA SILVA, JURACY CARDOSO FARIAS, LIRANDO DE AZEVEDO JACUNDA, MAGUINALVE VIEIRA MASCARENHAS, MARIA INACIA CAMPOS, MARINA BENEDITA ALMEIDA, NILO DE QUEIROZ LIMA, ODORICO HERNANI DE CARVALHO COSTANDRADE, PEDRO KATSUHIRO NAKASHOJI, TONINHO JOSE DO NASCIMENTO, VANDETE QUEIROZ DE FREITAS, ARNALDO MONTEIRO DE BARROS ALMEIDA SUCESSOR: MONICA MONTEIRO BASTOS, ANDRE LUIS MONTEIRO BASTOS, PATRICIA MONTEIRO BASTOS, MARIA LUCIA MONTEIRO BASTOS, MARIA DE LOURDES SANTANA DE ANDRADE, LUIZ ANTONIO FRANCISCO DE ANDRADE, APARECIDA DE LOURDES ANDRADE, EDILSON FRANCISCO ANDRADE, ANA RITA DE ANDRADE SANTOS, ELIANE FRANCISCO DE ANDRADE, EMILSON FRANCISCO DE ANDRADE, AILTON FRANCISCO DE ANDRADE, DENILSON FRANCISCO DE ANDRADE, BENEDITO FRANCISCO DE ANDRADE FILHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. No ID 8064095 - Pág. 20/101, os credores AGENOR DOS SANTOS ROMAO, ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO NETO, ANTONIO CARLOS DIAS ALMEIDA, ANTONIO DOS SANTOS, CANDIDO JOSE DE OLIVEIRA, DALVA FARIAS MARTINS, JADSON JANUARIO DE ALMEIDA, JOAO BARBOSA DE SOUZA FILHO, JURACY CARDOSO FARIAS, MARINA BENEDITA ALMEIDA, ODORICO HERNANI DE CARVALHO COSTANDRADE e PEDRO KATSUHIRO NAKASHOJI apresentaram impugnação em relação aos critérios de cálculos das cessões de crédito que realizaram, requerendo a manutenção dos acessórios (correção monetária e juros de mora) em seu favor (credores cedentes). Passo a decidir a impugnação. Considerando a natureza acessória da correção monetária e dos juros de mora e o disposto no art. 287 do Código Civil ("salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios"), quando não houver ressalva expressa, a correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre o valor cedido de precatório, a partir da data da cessão, pertencem ao cessionário. Dessa forma, ao se utilizar, nas escrituras de cessão de crédito de precatório, as expressões do tipo: "a quantia de", "tão-só", "somente" e "expressamente o valor de", sem nenhum tipo de ressalva, interpreta-se que a correção monetária e os juros moratórios sobre o valor cedido pertencem ao cessionário a partir da celebração do negócio jurídico. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. DECISÃO QUE INDEFERE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAS CEDIDAS E JUROS MORATÓRIOS CASO O PRECATÓRIO TENHA SIDO UTILIZADO PARA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRECLUSÃO TEMPORAL QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CONTABILIZAÇÃO DAS CESSÕES DE CRÉDITO. REJEIÇÃO. MÉRITO: POSSIBILIDADE DE CESSÃO DOS CRÉDITOS EM PRECATÓRIO. ART. 100, PARÁGRAFO 13 DA CF. ART. 78 DO ADCT. ARTS. 286 E SEGUINTES DO CC. VIABILIDADE DE RESSALVA NAS ESCRITURAS PÚBLICAS DE MANTENÇA DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM FAVOR DO CEDENTE. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. DIREITO PATRIMONIAL RENUNCIÁVEL. NATUREZA JURÍDICA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NOS CRÉDITOS UTILIZADOS PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. SUPRIMENTO DOS JUROS MORATÓRIOS QUANTO AO PERÍODO EM QUE HOUVE ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E A COMPENSAÇÃO NÃO TENHA SE EFETIVADO. DECISÃO IMPUGNADA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Não se cogita de intempestividade se constatado que o recurso contra a decisão interlocutória agravada foi protocolizado dentro do prazo decenal, contado a partir da publicação de decisão que apreciou embargos de declaração opostos. Preliminar afastada. 2 - Verificado que a decisão recorrida tratou dos critérios de atualizações das cessões de crédito de forma pormenorizada e com aspectos diferenciados no que tange à aplicação da correção monetária e juros de mora dos créditos cedidos em relação a anterior decisão judicial, não há se falar em preclusão temporal na rediscussão da matéria por meio de agravo de instrumento. Preliminar rejeitada. 3 - A cessão de créditos em precatórios, sem a anuência do devedor, encontra respaldo jurídico no art. 100, § 13 da Constituição Federal; art. 78 do ADCT e arts. 286 e seguintes do Código Civil, não encontrando, portanto, obstáculo no ordenamento jurídico pátrio. 4 - Embora, doutrinária e legalmente, a cessão de direito compreenda, em regra, todos os acessórios desse direito, não há impeditivo legal para que os credores de precatório cedam total ou parcialmente o seu crédito, fazendo, inclusive, a ressalva de que a correção monetária e os juros moratórios a serem acrescidos ao valor nominal cedido permaneçam em seu favor, e não na esfera patrimonial do cessionário. 5 - A cessão do crédito em precatórios, com a livre negociação entre cedente e cessionário quanto à destinação da correção monetária e dos juros legais sobre o valor nominal cedido também se afigura possível, notadamente por se tratar de um direito patrimonial, renunciável, transacionado formalmente por Escrituras Públicas, por partes absolutamente capazes, as quais anuíram expressamente com essa possibilidade. 6 - A correção monetária "representa a atualização monetária da moeda, em virtude de sua desvalorização pelo processo inflacionário" (in Silva, De Plácido e Vocabulário Jurídico. Atualizadores: Nagibi Slaibi Filho e Gláucia Carvalho. Forense: Rio de Janeiro, 2008, p. 283). "Trata-se, portanto, de uma operação para atualizar o poder aquisitivo da moeda conforme os índices oficiais baixados pelo governo". (in DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 896.). 7 - Na hipótese, a discussão sobre a natureza jurídica da correção monetária, se é parte integrante do crédito em precatório ou acessório deste, nenhuma relevância traz para o caso concreto, diante da exegese de que não há impedimento legal para que cedentes e cessionários transacionem acerca da destinação da correção que recairá sobre o valor nominal do crédito cedido. 8 - Em se tratando de créditos em precatórios, a correção monetária parece caracterizar-se mais como acessório do crédito e não como parte integrante deste. Isso porque, em casos tais, a correção monetária incidirá uma única vez. Diferentemente daqueles casos, a exemplo da caderneta de poupança, em que a correção monetária incide mensalmente, agregando-se, dessa forma, ao capital, cessando, assim, o caráter de acessório. Conseguintemente, se cedente e cessionário do crédito de precatório tenham previsto, na escritura pública de cessão de crédito, a reserva de correção monetária em favor do cedente, dita disposição haverá de produzir efeitos quando do pagamento do precatório. 9 - A legislação que regulamenta a possibilidade compensação de créditos tributários devidos pelo Distrito Federal com débitos de natureza tributária de sua competência - Lei Distrital 3.194/03 (instituidora do REFAZ II - Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública do DF); Decreto Distrital 24.144/03 (que instituiu o REFAZ - Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública do DF); Decreto Distrital 26.442/05, não traz previsão de atualização da dívida fiscal e do precatório utilizado para compensação durante o período em que os autos do processo administrativo estejam arquivados provisoriamente, ou seja, desde o momento da homologação da compensação até sua efetivação, que se dá no momento do adimplemento do precatório. 10 - À míngua de legislação que preveja expressamente a incidência de juros moratórios sobre o crédito devido a ser compensado com débitos tributários, a melhor interpretação a ser adotada, na hipótese vertente, é a de que, caso o precatório apresentado para compensação tenha sido aceito pela Fazenda Pública, é razoável a não incidência de eventuais juros de mora durante o período em que o precatório restou arquivado provisoriamente, até porque inocorrente qualquer desídia do ente público, porquanto o crédito consubstanciado pelo precatório, ou parte dele, estava sendo, em tese, destinado para compensação de dívidas tributárias em favor do contribuinte devedor. 11 - Entretanto, caso o credor do precatório tenha sido excluído da sistemática da compensação, não tendo esta se efetivado, então, os juros moratórios devem incidir sobre o valor nominal do crédito, seja ele do cedente seja ele do cessionário, bem como em favor do cedente que fez ressalva expressa na escritura de que os juros permaneceriam na esfera de seu patrimônio, sob pena de enriquecimento ilícito da Fazenda Pública do DF. 12 - Caso não tenha havido compensação tributária, os juros de mora são devidos tanto aos credores originários quanto aos cessionários, relativamente ao valor nominal de cada um no precatório, seja na utilização das cessões de crédito constante do precatório como opção de investimento (denominado "precatório de gaveta"), seja como opção de pagamento de débitos tributários - e, nesta última hipótese, ainda que tenha havido arquivamento provisório do respectivo processo administrativo para a compensação e esta não tenha se efetivado. Os juros de mora também são devidos ao cedente do crédito havendo ressalva nesse sentido, dentro dessa mesma sistemática. 13 - Eventuais acréscimos decorrentes da presente decisão de mérito deste agravo, não se aplicam aos outros 63 (sessenta e três) credores que já anuíram e que aguardam pagamento dos precatórios nos termos da sistemática descrita na decisão interlocutória ora agravada. Observe-se que esse pedido, realizado de forma indireta pelo agravante, na petição de fls. 3.556/3.558, foi indeferido por esta Relatoria na decisão irrecorrida de fls. 3.598 e 3.598-v, ocorrendo, pois, a preclusão temporal para rediscussão da matéria. 14 - Recurso a que se dá parcial provimento para determinar a observância da incidência da correção monetária, no pagamento dos precatórios, em favor dos agravantes que efetivamente tenham feito a reserva de que o referido consectário legal de atualização ficasse em sua titularidade, bem como da incidência dos juros de mora sobre os valores nominais das cessões de crédito tanto aos credores originários quanto aos cessionários e aos credores cedentes que tenham feito ressalva quanto aos juros, ainda que os precatórios tenham sido utilizados para compensação tributária. 15 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 680851, 20130020013693AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2013, publicado no DJE: 4/6/2013. Pág.: 61) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AO VALOR CEDIDO EM FAVOR DOS CEDENTES. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS EXAUSTIVAMENTE ANALISADAS. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACLARATÓRIOS DE AMBAS AS PARTES REJEITADOS. 1 - Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, tampouco configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado. 2 - Inexistindo qualquer vício a ser sanado, e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à rediscussão da matéria, rejeitam-se os embargos interpostos. 3 - A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza omissão, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. 4 - Na hipótese vertente, as questões de fato e de direito trazidas à baila pelas partes restaram apreciadas, não se verificando qualquer ausência de pronunciamento sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria argüida (matéria relevante). Portanto, não há se falar em falta de pronunciamento e/ou violação aos artigos 5o, XXXVI, da CF e 112, 114, 421 e 422 do Código Civil, indicados pelo agravante, e artigos 473 e 522 do CPC; 286 e 298 do Código Civil; 5o, XXXVI e 100 da CF; art. 78 do ADCT e 123 do CTN, mencionados pelo agravado. 5 - No presente caso, a alegada omissão no julgado quanto à suposta ressalva de juros moratórios e correção monetária em favor dos cedentes que fizeram indicação de valor nominal estritamente cedido por determinados agravantes é nova e não foi objeto do pedido inicial, ainda assim, conhece-se da matéria, a fim de evitar-se eventual alegação de cerceamento de defesa. 5.1 - A simples menção nas respectivas escrituras públicas de cessão da expressão: "... cediam expressamente o valor certo de R$...", de modo algum deixa clara a intenção de ceder, exclusivamente, o valor nominal ali consignado e não, em absoluto, os acessórios - juros e correção monetária, como quer fazer crer o agravado. 5.2 - Se essa fosse a real vontade dos cedentes, para assegurar-se e resguardarem deveriam ter sido cautelosos e consignado expressamente nas escrituras de cessões que os referidos acessórios sobre o valor nominal cedido deveriam ser reservados em seu favor, tal como fizeram alguns dos cedentes conforme constatado nos instrumentos de cessões constantes dos autos. 5.3 - O advérbio "expressamente", no contexto em questão, significa que, do valor total do precatório, o credor estaria cedendo apenas parte específica de seu crédito, num determinado valor certo. Outra não pode ser a interpretação a ser dada no presente caso. 6 - A tese esposada pelo agravado de impossibilidade de fracionamento do precatório não foi objeto de suas contrarrazões recursais, tratando-se, pois, de inovação recursal. Dessa feita, de fato, nem poderia mesmo ter sido apreciada e constado do v. acórdão ora embargado. Assim, não prospera a tese de omissão quanto a essa questão. 6.1 - Não há se falar em omissão com relação a quais cedentes aproveitaria a possibilidade de reserva dos juros e da correção monetária. Basta uma simples leitura no dispositivo do julgado para se verificar o nome dos quatro cedentes que fizeram reserva expressa nas cessões de crédito de que esses consectários ficariam em sua titularidade. 6.2 - Não se evidencia violação ao direito dos cessionários na relação jurídica travada entre as partes, na medida em que estes, livremente, concordaram e pactuaram com a reserva expressa de que os juros e correção do valor cedido seriam vertidos em favor do cedente. 7 - Se sob a alegação omissão, que na realidade inexistem, objetiva-se a rediscussão e/ou modificação do julgado, não há como possam ser acolhidos os embargos declaratórios. 8 - Se os embargantes não concordam com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. 9 - A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça afirma que a exigência legal quanto ao prequestionamento é de que a tese defendida pela parte seja posta com clareza na instância ordinária, ensejando prequestionamento implícito. 10 - O prequestionamento essencial está relacionado à matéria debatida e não ao preceito legal apontado pela parte. 11 - Embargos de declaração opostos por agravante e agravado desprovidos. (Acórdão 693211, 20130020013693AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2013, publicado no DJE: 16/7/2013. Pág.: 66) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITOS. RESERVA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES NOMINALMENTE CEDIDOS AO PATRÍMÔNIO DO CEDENTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO PROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CLARA E INEQUÍVOCA. REITERAÇÃO DE EMBARGOS SOBRE QUESTÃO QUE NÃO FORA REQUERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ANALISADA. MANEJO EXCESSIVO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL. INSURGÊNCIA COM FINALIDADE RETARDATÁRIA. ABUSO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. APLICAÇÃO DE MULTA SEGUNDO ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC FACE AO CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 - Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, tampouco configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado. 1.1 - No caso vertente, o acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, de forma lógica entre as razões de decidir o julgamento final, o que se pode verificar de seus fundamentos, inexistindo, pois, falar-se em omissão e contradição. 2 - Inexistindo qualquer vício a ser sanado, e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à rediscussão da matéria, rejeitam-se os embargos interpostos. 3 - A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza omissão nem contradição, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. 4 - Na hipótese, o embargante, ao se defrontar com o entendimento do Colegiado, por ocasião do julgamento de mérito do agravo de instrumento, no sentido de que apenas quatro procuradores/agravantes fizeram a ressalva expressa em suas cessões de crédito de que não estavam cedendo os juros e correção monetária do valor nominal cedido, opôs embargos de declaração, invocando nova tese de que a indicação, nas escrituras de cessões, no valor certo e líquido, também implicava a reserva dos valores a título de juros e correção monetária em favor do cedente. 4.1 - O mero fato de se ter registrado na petição do agravo, a título de argumentação, de que deveria ser observado o ato jurídico materializado por cada uma das cessões de crédito formalizadas pelos agravantes que "reservaram expressamente os juros e correções incidentes sobre os valores nominais da cessão, a crédito dos Cedentes, quando expressamente fizeram consignar nas respectivas Escrituras Públicas de Cessão que "...cediam expressamente o valor certo de R$...", não tem o condão de elidir a inovação de tese recursal, em face do pedido expresso que fora efetivamente deduzido na primeira e segunda instâncias. 4.2 - Ainda que o embargante tenha lançado a cogitada tese no corpo das razões do agravo a título de argumentação, e não de pedido expresso, o provimento do pleito se mostra impossível. 4.2 - Na verdade, o embargante procura contrastar as palavras e/ou expressões: "expressamente" e "...cediam expressamente o valor certo de R$...", visando obter provimento satisfatório quanto aos juros e correção monetária dos valores cedidos aos demais agravantes que não fizeram ressalva expressa nesse sentido. 4.3 - A palavra "expressamente" há que ser analisada à luz das características do negócio jurídico em apreço, de sorte que qualquer ressalva quanto aos juros e correção em favor dos cedentes deveria ter sido feita de forma expressa, e não por vias transversas. 5 - Não se evidencia nenhuma incompatibilidade lógica entre as duas assertivas declinadas pelo embargante e a decisão a que se chegou o Colegiado. A questão é de interpretação dos fundamentos expostos, de sorte que o antagonismo entre as razões de decidir e as alegações da parte embargante não se presta para impregnar a decisão sob a pecha de proposições inconciliáveis entre si. 5.1 - No contexto, a segunda assertiva apenas clarifica e complementa a primeira, levando à conclusão de que o fato de conter o vocábulo "expressamente" nas escrituras de cessões, não comprova a intenção dos agravantes/cedentes de reservarem para si os juros e correção do valor nominal efetivamente cedido, mas simplesmente que estavam cedendo aquele valor certo e nominal, expressamente consignado. 6 - Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. 7 - Caracteriza abuso do exercício do direito de defesa opor embargos declaratórios pela segunda vez na busca de exame de questão já exaustivamente decidida e que sequer fora requerida pela parte antes do julgamento do presente Agravo de Instrumento, visando ver analisada questão estranha à ação e buscando provimento contra lege. 8- Incidência do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil, condenando-se o embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa corrigido, advertindo-o que caso a conduta se repita será majorada até os limites legais. 9 - Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão 700284, 20130020013693AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2013, publicado no DJE: 12/8/2013. Pág.: 58) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. JUÍZO ESPECIAL DA COORDENAÇÃO DE PRECATÓRIOS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. MÉRITO. CESSÕES DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO REALIZADAS PELA CREDORA ORIGINÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUE NAS CESSÕES DE CRÉDITO REALIZADAS SE DESTACOU EXPRESSAMENTE QUE ESTAS SERIAM FEITAS NOS ESTRITOS VALORES NOMINAIS CONSIGNADOS, RESSALVANDO A MANTENÇA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NO PATRIMÔNIO JURÍDICO DA CEDENTE. RAZÕES QUE NÃO AFASTAM OS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o disposto no artigo 514, II, do Código de Processo Civil de 1973, vigente quando da prolação da sentença e da interposição do recurso, "a apelação, interposta por petição, dirigida ao juiz, conterá", dentre outros, "os fundamentos de fato e de direito". Ou seja, caberia à apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal, por irregularidade formal. Pedido para que seja decretada a isenção da incidência de imposto de renda não conhecido. 2. Trata-se de apelação em que se impugna sentença proferida pelo Juízo Especial da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, que rejeitou a impugnação da credora e homologou os cálculos apurados pela contadoria judicial, julgando extinto o presente precatório pelo pagamento. 3. Segundo alega a credora originária, ora apelante, nas cessões de crédito realizadas se destacou expressamente que estas seriam feitas nos estritos valores nominais consignados, ressalvando a mantença dos juros e correção monetária no patrimônio jurídico da cedente. 4. Na Audiência de Conciliação e Pagamento, a magistrada da Coordenação de Precatórios consignou que o valor atualizado das 78 (setenta e oito) cessões de crédito realizadas pela credora originária supera o montante bruto atualizado do crédito inscrito no presente precatório. Desse modo, o pagamento a ser realizado por aquele Juízo Especial estaria limitado tão somente às cessões de crédito que primeiro foram notificadas ao ente devedor, a saber, as 11 (onze) primeiras cessões e, parcialmente, a 12a (décima segunda) cessão de crédito. E em relação a estas doze primeiras cessões de créditos notificadas ao Distrito Federal, não consta a ressalva de que a cedente reservaria para si os acessórios do crédito. Repise-se que estas doze cessões de créditos esgotam o crédito total do precatório, fato que não foi impugnado pela apelante em suas razões recursais. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. Sentença mantida. (Acórdão 957146, 20160020047242APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/7/2016, publicado no DJE: 3/8/2016. Pág.: 110-120) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. JUÍZO ESPECIAL DA COORDENAÇÃO DE PRECATÓRIOS. CESSÕES DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO REALIZADAS PELA CREDORA ORIGINÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUE NAS CESSÕES DE CRÉDITO REALIZADAS SE DESTACOU EXPRESSAMENTE QUE ESTAS SERIAM FEITAS NOS ESTRITOS VALORES NOMINAIS CONSIGNADOS, RESSALVANDO A MANTENÇA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NO PATRIMÔNIO JURÍDICO DA CEDENTE. RAZÕES QUE NÃO AFASTAM OS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA SENTENÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Omissão inocorrente, pois no julgamento da presente apelação o órgão colegiado esteve adstrito aos limites recursais e, quanto à matéria devolvida, analisou todas as alegações das partes de maneira lógica, clara, e a decisão fora devidamente fundamentada. 2. O voto condutor do acórdão foi claro ao consignar que o valor atualizado das 78 (setenta e oito) cessões de crédito realizadas pela credora originária supera o montante bruto atualizado do crédito inscrito no presente precatório, razão pela qual o pagamento a ser realizado pelo Juízo Especial da Coordenação de Precatórios estaria limitado tão somente às doze primeiras cessão de crédito notificadas ao Distrito Federal, destacando o fato de que nestas doze primeiras cessões de crédito não consta qualquer ressalva de que a cedente reservaria para si os acessórios do crédito. 3. Mostra-se totalmente descabida a alegação da embargante quando afirma que a Turma desconsiderou a tese central da apelação, qual seja, a ressalva expressa em todas as Escrituras Públicas de Cessão de Crédito formalizadas entre a Cedente e os vários cessionários, no sentido de que estava cedendo somente o valor nominal, mas ressalvando para si a correção monetária e os juros incidentes sobre aquele crédito. O ponto em questão foi expressamente analisado quando do julgamento da apelação, tendo a Turma entendido que "em relação a estas doze primeiras cessões de créditos notificadas ao Distrito Federal, cujas escrituras foram juntadas às fls. 163/185 dos autos, não consta a ressalva de que a cedente reservaria para si os acessórios do crédito". 4. Adecisão embargada foi devidamente motivada, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, e obedeceu ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Novo Código de Processo Civil. 5. Consoante entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI - Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO), Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). 6. Apretensão de reexame da causa foge ao escopo dos embargos declaratórios. 7. Ao pretender a manifestação expressa de determinados artigos de lei, está o embargante objetivando o prequestionamento, para fins de oferecimento de recursos extraordinário e especial. Todavia, o que se exige é ter sido a matéria que permitiria a apresentação dos recursos lembrada, ventilada pelas partes, não sendo exigência a manifestação explícita do órgão julgador sobre o tema. Inteligência do art. 1.025 do Novo Código de Processo Civil. 8. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 990977, 20160020047242APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 10/2/2017. Pág.: 143-176) Sendo assim, considerando que, na espécie, os credores impugnantes não reservaram EXPRESSAMENTE correção monetária e juros moratórios em seu favor, mas APENAS utilizaram expressões como "a quantia de", "tão-só", "somente" e "expressamente o valor de" (conforme indicado na própria impugnação), a correção monetária e os juros moratórios sobre o valor cedido pertencem ao cessionário a partir da celebração do negócio jurídico, e não ao cedente. Ainda, registra-se, por oportuno, que o julgado do TJDFT proferido na Apelação n. 20150111387796 (Acórdão n. 1019755), também colacionado na impugnação, não se aplica ao presente caso, pois não tratou especificamente sobre cálculos homologados por esta COORPRE, ao contrário do que ocorreu nos acórdãos acima ementados. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ID 8064095 - Pág. 20/101. Em consequência, DETERMINO a remessa do precatório para que o Distrito Federal, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerada a contagem em dobro, apresente a atualização dos cálculos referentes aos credores AGENOR DOS SANTOS ROMAO, ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO NETO, ANTONIO CARLOS DIAS ALMEIDA, ANTONIO DOS SANTOS, CANDIDO JOSE DE OLIVEIRA, DALVA FARIAS MARTINS, JADSON JANUARIO DE ALMEIDA, JOAO BARBOSA DE SOUZA FILHO, JURACY CARDOSO FARIAS, MARINA BENEDITA ALMEIDA, ODORICO HERNANI DE CARVALHO COSTANDRADE e PEDRO KATSUHIRO NAKASHOJI e respectivos (sub)cessionários, considerando a rejeição da impugnação e as planilhas apresentadas nas audiências ID 8064085 – Pág. 90/115, ID 8064085 – Pág. 116/139, ID 8064085 – Pág. 169/180, ID 8064085 – Pág. 189/199, ID 8064092 – Pág. 46/57, ID 8064088 – Pág. 75/93, ID 8064089 – Pág. 102/109, ID 8064090 - Pág. 23/42, ID 8064090 – Pág. 55/71 e ID 8064090 - Pág. 88/98. 2. Quanto à impugnação IDs 19262897/19262905, apresentada pelo cessionário PADRÃO ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP (nova denominação social de Eletroreal Comércio de Materiais Ltda), cujo cedente é o credor PEDRO KATSUHIRO NAKASHOJI, também a REJEITO. Quanto às retenções tributárias, importante destacar que a realização de cessões de crédito não modifica a natureza das verbas inscritas no precatórios, "de modo que o negócio jurídico firmado entre o titular originário do precatório e terceiros não desnatura a relação jurídica tributária existente entre aquele e o Fisco, para fins de incidência do Imposto de Renda", conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL OBJETO DE CESSÃO DE CRÉDITO. ALÍQUOTA APLICÁVEL. NATUREZA DO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 3.000,00. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL DOS CONTRIBUINTES DESPROVIDO. 1. Diante da expedição de precatório judicial, a pessoa física ou jurídica favorecida aufere acréscimo de renda (salvo em caso de execução de verba indenizatória), que configura fato gerador o qual se adéqua à hipótese de incidência legal do Imposto de Renda, nos termos do art. 43, I e II do CTN. Logo, parte do montante pago mediante precatório deixa de ser da titularidade do favorecido, sendo retida e transferida à Fazenda Pública a título de Imposto de Renda sobre aquele acréscimo patrimonial obtido quando do êxito ao fim da execução. 2. O fato gerador da obrigação tributária surge no momento da expedição do precatório, quando há aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, haja vista que o precatório nada mais que um direito de crédito líquido, certo e exigível proveniente de decisão judicial transitada em julgado em favor de um determinado beneficiário. 3. A cessão de crédito desse precatório não tem o condão de alterar a tributação do Imposto de Renda, que deve considerar a origem do crédito e o próprio sujeito passivo originariamente favorecido pelo precatório, ou seja, o cedente, sendo desinfluente a ocorrência de cessão de crédito anterior e a condição pessoal do cessionário para fins de tributação. 4. Assim, em que pese a cessão de crédito de precatório, a retenção é regida por legislação aplicável ao sujeito passivo do Imposto de Renda (cedente), permanecendo hígidas a base de cálculo e a alíquota originárias (no caso, de 27,5% sobre o valor constante do precatório, por se tratar de verba salarial), haja vista que a natureza jurídica da renda que o originou não sofre alteração, sendo incabível se opor ao Fisco as convenções e acordos particulares decorrentes da cessão de crédito, de caráter nitidamente privado, a fim de interferir na definição do sujeito passivo, da base de cálculo ou da alíquota do tributo aqui debatido, diante da vedação expressa do art. 123 do CTN. 5. A propósito, a 2a. Turma desta Corte já firmou entendimento de que o negócio jurídico firmado entre o titular originário do precatório e terceiros não desnatura a relação jurídica tributária existente entre aquele e o Fisco, para fins de incidência do Imposto de Renda. Precedentes: RMS 42.409/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 16.10.2015; REsp 1.505.010/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 9.11.2015. 6. O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar. 7. Na hipótese particular, a Instância Ordinária, com base na moldura fático-probatória que se decantou no caderno processual - gize-se, impermeável a modificações e insindicável em sede de recorribilidade extraordinária -, afirmou que as circunstâncias fáticas recomendam a fixação de verba honorária em R$ 3.000,00. 8. O presente caso não comporta a exceção que admite a revisão da verba sucumbencial, uma vez que foram sopesadas as circunstâncias necessárias e arbitrado montante o qual se mostra razoável à remuneração adequada da atividade advocatícia desenvolvida. 9. Para alterar a conclusão a que chegou a Corte de origem seria necessário a formação de novo juízo acerca dos fatos, e não apenas de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção. 10. Recurso Especial dos Contribuintes desprovido. (REsp 1405296/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017) No caso específico, conforme escritura pública de cessão ID 19262905, o cedente não assumiu o ônus de suportar exclusivamente as retenções tributárias até sobre o valor cedido, mas sim, de forma contrária a legislação, consignou que o crédito inscrito no presente precatório era isento de descontos fiscais, por ele (cedente) ser aposentado e por se tratar (o precatório) de verba de natureza indenizatória. Ademais, o crédito do cessionário PADRÃO ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP (nova denominação social de Eletroreal Comércio de Materiais Ltda) foi utilizado em processo de compensação tributária e a discussão sobre a retenção fiscal, em razão dessa destinação, perde a relevância. Isso porque, na prática, ocorre o seguinte. Quando da aceitação do crédito de precatório em processo de compensação tributária pelo Distrito Federal, o valor da dívida fiscal e do crédito oferecido à compensação são igualados, já considerando as retenções tributárias próprias do precatório. Assim, os efeitos da mora do débito fiscal são paralisados a partir do processo de compensação, pois está garantido pelo crédito líquido do precatório, mas, em contrapartida, a correção e os juros moratórios incidentes sobre a parcela do precatório em compensação são revertidos em favor do Distrito Federal. Percebe-se, portanto, que existe um adequado balanceamento entre a paralisação dos efeitos da mora da dívida fiscal com a absorção pelo Distrito Federal da correção monetária e juros de mora do valor líquido do precatório. Dessa forma, REJEITO a impugnação IDs 19262897/19262905. 3. No ID 19173547, CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS (que incorporou os cessionários GASOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA e LUBRIFICANTES GASOL LTDA) apresentou manifestação sobre os cálculos de atualização do presente precatório. Passo a decidir. Inicialmente, é necessário realizar o exame e a distinção do alcance das decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas na ADI 4.425/DF e no RE 870.947/SE. Em 2015, na modulação da ADI 4.425/DF, o STF decidiu, entre outras questões, conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. Eis a ementa do acórdão: QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei no 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI no 2.240; ADI no 2.501; ADI no 2.904; ADI no 2.907; ADI no 3.022; ADI no 3.315; ADI no 3.316; ADI no 3.430; ADI no 3.458; ADI no 3.489; ADI no 3.660; ADI no 3.682; ADI no 3.689; ADI no 3.819; ADI no 4.001; ADI no 4.009; ADI no 4.029. 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs no 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional no 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional no 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão. (ADI 4425 QO, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015) Posteriormente, no ano de 2017, o STF, ao julgar o RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, fixou as seguintes teses: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. O acórdão do RE 870.947/SE restou assim ementado: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Por fim, recentemente, o STF rejeitou a modulação dos efeitos da decisão do referido recurso extraordinário, de modo que não houve alteração das teses anteriormente firmadas. Da análise do inteiro teor dos acórdãos acima indicados, percebe-se que as decisões proferidas na ADI 4.425/DF e no RE 870.947/SE envolvem questões distintas, que não podem ser confundidas. Na ADI 4.425/DF, foi decidida a questão da atualização de precatórios, declarando-se inconstitucional o art. 100, § 12, da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional 62/2009 ("a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios"), com modulação de efeitos. Por outro lado, no RE 870.947/SE, decidiu-se acerca da atualização dos débitos contra a Fazenda Pública no período anterior ao precatório, declarando-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Para melhor compreensão da distinção, seguem transcrições de trechos do acórdão proferido no RE 870.947/SE: "SEGUNDA QUESTÃO: Regime de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública Já quanto ao regime de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a questão reveste-se de sutilezas formais. É que, diferentemente dos juros moratórios, que só incidem uma única vez até o efetivo pagamento, a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: O primeiro se dá ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória. Esta correção inicial compreende o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública. A atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional. O segundo momento ocorre já na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor. Esta última correção monetária cobre o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento. Seu cálculo é realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs no 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR apenas quanto ao segundo período, isto é, quanto ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento. Isso porque a norma constitucional impugnada nas ADIs (art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC no 62/09) referia-se apenas à atualização do precatório e não à atualização da condenação ao concluir-se a fase de conhecimento." (Rel. Min. LUIZ FUX, pg. 23) "Tendo em conta que a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1o-F da Lei 9.494/97 deu-se na exata medida de sua pertinência com as disposições do art. 100, da Constituição, ou seja, sob o enfoque da atualização monetária de precatórios já expedidos, remanesce a discussão, portanto, em relação a dois aspectos da análise da (in)constitucionalidade do artigo 1o-F, ora abordados neste extraordinário: a atualização monetária dos valores resultantes das condenações impostas à Fazenda Pública devidos até a expedição do precatório requisitório e a taxa de juros de mora incidente sobre dívidas não tributárias, estejam elas na fase final do processo de conhecimento ou já inscritas em precatórios expedidos." (Min. EDSON FACHIN, pgs. 49/50) "Porém, a declaração de inconstitucionalidade do Supremo se limitou, e aqui é interessante, é porque desta norma do art. 1o, letra "f", desse anunciado normativo, digamos assim, extraiam-se diversas normas possíveis; o Supremo declarou duas delas inconstitucionais. O que o Supremo entendeu? Reconheceu a invalidade de se aplicarem os juros incidentes sobre caderneta de poupança, a título de juros de mora nas condenações judiciais de natureza tributária sofridas pela Fazenda, quer dizer, o Supremo entendeu que violava a isonomia utilizar, para a correção das dívidas tributárias, critério diferente do que utilizava para correção dos créditos tributários - penso que acertadamente; e, em segundo lugar, o Supremo também declarou inconstitucional o uso do índice de remuneração básica da poupança para fins de correção monetária das dívidas fazendárias, tributárias ou não, após a expedição do precatório. Portanto, o Supremo entendeu que, nas dívidas tributárias, não era possível aplicar critério de juros diferente do que aplicável ao crédito tributário. E o Supremo entendeu, ademais, textualmente, que, para dívidas tributárias ou não tributárias, a caderneta de poupança não era um critério legítimo de correção monetária. Essas foram as duas proposições assentadas pelo Supremo, relevantes aqui. Nesta ação e nesta repercussão geral, cuida-se de um tema distinto, que é os critérios para incidência de juros de mora e de correção monetária em dívida: 1) não tributária; e 2) em período anterior ao precatório. Logo, critério de correção ainda na fase de conhecimento, e não na fase de execução." (Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, pg. 58) "Sobre a interpretação quanto ao que restou decidido nas ADI nos 4.357 e 4.425, concordo plenamente com o voto proferido pelo eminente Relator, tendo expressado esse entendimento em meu voto e capitulado que aquele julgamento em conjunto se referia apenas à 'constitucionalidade material da nova disciplina contida no art. 100 da Constituição Federal'. Esse foi o enfoque expressamente adotado, inclusive no tocante à adoção do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para a atualização de precatórios, quando salientei que a EC no 62/09 consolidou, no texto constitucional, previsão já contida no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, o qual, na redação conferida pela Lei no 11.960/09, estabelece que 'Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança' (destaque nosso)." (Min. DIAS TOFFOLI, pg. 94) Assinalo também que o § 12 do art. 100 da Constituição Federal estabelece que os índices fixados dizem respeito à atualização dos valores, após a expedição do precatório, até o efetivo pagamento. Portanto, uma vez constituído o precatório. (Min. DIAS TOFFOLI, pg. 95) Não se está a ignorar o que foi decidido no julgamento das ADI nos 4.357 e 4.425, quando se concluiu pela inconstitucionalidade da correção monetária pela TR apenas quanto ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento; entretanto, insisto que os debates se limitaram ao conteúdo da norma constitucional impugnada nas ADI, relativamente ao art. 100, § 12, da Constituição Federal, incluído pela EC no 62/09, não se reconhecendo, em momento algum, a inconstitucionalidade do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. (Min. DIAS TOFFOLI, pg. 100) 1- Julgamento das ADI n. 4.357 e 4.425: período posterior à expedição do precatório Inicialmente, importante anotar que o Plenário desta Corte, por maioria de votos, no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, Rel. Min. Ayres Britto, redator do acórdão Min. Luiz Fux, DJe 14.3.2013, julgou inconstitucional a fixação dos juros moratórios e atualização monetária com base na remuneração da Caderneta de Poupança (TR) com relação aos créditos inscritos em precatórios (artigo 100, § 12, da CRFB, incluído pela EC 62/09). (Min. GILMAR MENDES, pg. 113) 2- Regime de juros moratórios e atualização monetária incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública Com efeito, considerando o que restou decidido por esta Corte nas ADIs n. 4.357 e n. 4.425 quanto à atualização dos créditos inscritos em precatórios, verifico que a questão constitucional posta nestes autos cinge-se ao exame da validade do regime de atualização monetária e juros moratórios incidentes em período anterior, ou seja, sobre as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, segundo os índices oficiais de remuneração básica aplicados à Caderneta de Poupança, previstos no artigo 1o-F da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09. (Min. GILMAR MENDES, pgs. 117/118) Está claro, portanto, que, para a atualização do valor requisitado em precatório, aplica-se a decisão proferida na ADI 4.425/DF (com a modulação de seus efeitos), e não as teses firmadas no RE 870.947/SE. Inclusive, o art. 21, inciso XI, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça estabelece que, nos precatórios não tributários, a Taxa Referencial (TR) é o fator de correção monetária a ser aplicado no período de 10 de dezembro de 2009 a 25 de março de 2015. De fato, as situações de fato e a extensão dos precedentes da ADI 4.425/DF e do RE 870.947/SE são completamente distintas. No caso do precatório em epígrafe, a técnica de julgamento a ser utilizada é a da distinção (distinguishing), e não a de superação (overruling). Não pode ser diferente. Ora, nos termos do art. 102, § 2o, da Constituição, "as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal". Dessa forma, dado o caráter vinculante e eficácia erga omnes da decisão proferida na ADI 4.425/DF, também não é possível a incidência, no presente caso, do precedente firmado no RE 870.947/SE. Ademais, de acordo com o art. 26 da Lei 9.868/99, "a decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, não podendo, igualmente, ser objeto de ação rescisória". Sendo assim, se for admitida a alteração do julgado na ADI 4.425/DF pelo precedente do RE 870.947/SE, será permitida, por via transversa e contra disposição legal expressa, a rescisão do julgado na citada ação direta de inconstitucionalidade. Registra-se, ainda, que os cessionários GASOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA e LUBRIFICANTES GASOL LTDA utilizaram os créditos deste precatório em processo de compensação tributária. Por essa razão, a discussão sobre a atualização do precatório perde a relevância. Isso porque, na prática, ocorre o seguinte. Quando da aceitação do crédito de precatório em processo de compensação tributária pelo Distrito Federal, o valor da dívida fiscal e do crédito oferecido à compensação são igualados, já considerando as retenções tributárias próprias do precatório. Assim, os efeitos da mora do débito fiscal são paralisados a partir do processo de compensação, pois está garantido pelo crédito líquido do precatório, mas, em contrapartida, a correção e os juros moratórios incidentes sobre a parcela do precatório em compensação são revertidos em favor do Distrito Federal. Percebe-se, portanto, que existe um adequado balanceamento entre a paralisação dos efeitos da mora da dívida fiscal com a absorção pelo Distrito Federal da correção monetária e juros de mora do valor líquido do precatório. Por fim, considerando a existência de processo de compensação tributária, os respectivos certificados serão expedidos em nome dos cessionários GASOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA e LUBRIFICANTES GASOL LTDA, não existindo a possibilidade da inclusão de CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS como titular de créditos deste precatório, mesmo que na condição de sucessor dos cessionários originais. Ante o exposto, INDEFIRO os requerimentos apresentados na manifestação ID 19173547. 4. Em atenção à petição ID 19086603, apresentada pela cessionária MARIA MARLI MACHADO DA LIMA, aguarde-se a remessa dos cálculos de atualização do precatório pelo ente devedor, conforme determinado no item 1 desta decisão. 5. Em atenção à petição ID 19077490, apresentada pela cessionária ALBA LUCIS PASSOS PEDROSA - ESPOLIO, aguarde-se a remessa dos cálculos de atualização do precatório pelo ente devedor, conforme determinado no item 1 desta decisão. 6. Em atenção à petição ID 19077490, apresentada pelos sucessores do cessionário UBIRACI EMIDIO DE OLIVEIRA, aguarde-se a remessa dos cálculos de atualização do precatório pelo ente devedor, conforme determinado no item 1 desta decisão. 7. Quanto à petição ID 18824877, apresentada por DARIO DARINO DE SOUZA, como sucessor da credora MARIA INACIO CAMPOS, aguarde-se a comunicação prevista no art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019 pelo ente devedor. 8. Cadastre-se o cessionário PADRÃO ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP (nova denominação social de Eletroreal Comércio de Materiais Ltda), como terceiro interessado, bem assim seu advogado Dr. RODRIGO DE ASSIS SOUZA (OAB/DF 12.086), conforme procuração ID 19262902. 9. Cadastre-se CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS (que incorporou os cessionários GASOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA e LUBRIFICANTES GASOL LTDA), como terceiro interessado, bem assim seu advogado Dr. MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA (OAB/DF 12.330), conforme procuração ID 19173548. 10. Cadastre-se a cessionária MARIA MARLI MACHADO DA LIMA, como terceiro interessado, bem assim seu advogado Dr. FRANCISCO C. S. RIBEIRO (OAB/DF 33.131). Sem prejuízo, intime-se a cessionária MARIA MARLI MACHADO DA LIMA para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual apresentando procuração atualizada. 11. Cadastre-se a cessionária ALBA LUCIS PASSOS PEDROSA - ESPOLIO, como terceiro interessado, bem assim seu advogado Dr. MARCIO TRIGO DE LOUREIRO (OAB/DF 11.712), conforme procuração ID 19077491. 12. Cadastrem-se os sucessores do cessionário UBIRACI EMIDIO DE OLIVEIRA, como terceiros interessados, bem assim seu advogado Dr. HUMBERTO BARBOSA (OAB/DF 9.746), conforme procuração ID 18879630. Sem prejuízo, intimem-se os sucessores do cessionário UBIRACI EMIDIO DE OLIVEIRA para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual apresentando procuração atualizada. 13. Cumpram-se o item 1 da decisão ID 19917344 e o item 4 da decisão ID 18734354. 14. Por fim, certifique a Secretaria/Contadoria se a decisão ID 14608807 foi cumprida integralmente. Publique-se. Dê-se ciência ao ente devedor. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios